Tribunal: TCU
Processo: 023.439/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Imputação de Débito a Responsável - Processo 007.824/2024-6 - Acórdão AC-6038/2025-2C, item 9.3, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 007.824/2024-6 - Acórdão AC-6038/2025-2C, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 380/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, que trata de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo às dívidas imputadas no TC Processo 007.824/2024-6 , ao responsável, Leonid Souza de Abreu (XXX.276.554-XX), com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao responsável, ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.5 do Acórdão 6038/2025-TCU-Segunda Câmara , Ata n° 37/2025 - 2a Câmara, data 14/10/2025, peça 2, consoante comprovante acostado aos autos; conforme os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C VALOR 14/10/2025 D R$ 6.000,00 13/11/2025 C R$ 6.005,40 Saldo do crédito em 02/12/2025 - R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 023.439/2025-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Leonid Souza de Abreu (XXX.276.554-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Maria de Fátima Silva Reis, representando Leonid Souza de Abreu. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.